Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRUGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE E ABDOMINOPLASTIA. RESULTADO ESTÉTICO ALCANÇADO. AUSÊNCIA DE DANO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cirurgia plástica meramente embelezadora não busca tratar uma enfermidade do paciente, uma vez que este não se encontra acometido por qualquer enfermidade ou necessitando solucionar quaisquer questões médicas, mas visa promover a melhora no contorno corporal do paciente, corrigindo ou amenizando alguma imperfeição que ocasiona incômodo a este.
2. Conquanto a cirurgia plástica estética se classifique como obrigação de resultado, o sucesso da intervenção cirúrgica deve ser analisado de forma objetiva, verificando-se se houve melhora no aspecto corporal do paciente após a interseção, sendo que eventuais complicações, como cicatrizes, assimetrias, alterações permanentes na pigmentação da pele, má cicatrização, acúmulo de líquido, hematomas, dentre outros, são complicações derivadas do próprio procedimento, acerca dos quais o paciente deve ser informado previamente e que podem variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com suas condições orgânicas particulares.
3. No caso em apreço, restou constatado por meio de registro fotográfico efetuado anterior e posteriormente ao procedimento cirúrgico, bem como pelo perito nomeado pelo Juízo, que houve evidente melhora no contorno corporal da autora, que perdurou até mesmo após esta ter ganhado peso.
4. A responsabilização civil exige a presença concomitante do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade e, na espécie, sequer restou demonstrado o dano, a atrair a responsabilidade civil dos réus pelos alegados danos materiais, estéticos e morais.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.